Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC).
2. Não é possível rediscutir matérias que já foram objeto de julgamento, amparadas pela preclusão consumativa, sob pena de afronta à segurança jurídica quanto ao julgamento já realizado.
3. Recurso conhecido e não provido.